Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712367-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Dano moral - Pessoa jurídica - Honra objetiva - Ausência de prova de repercussão no conceito perante a sociedade. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência da prestação jurisdicional. Em adição, sustenta ofensa aos artigos 344 do CPC e 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), ao argumento de que a responsabilidade da recorrida é objetiva e o dano é in re ipsa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT e do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima (OAB/SP 310.300). II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, importante pontuar que os segundos embargos de declaração opostos pela recorrente não foi conhecido pela turma julgadora em razão da sua intempestividade. Nesse passo, consoante o entendimento do STJ, “É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal.” (AgInt no AREsp 634.459/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Fixada tal premissa, o acórdão dos primeiros embargos de declaração opostos foi disponibilizado no DJe de 14/8/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 17/8/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 18/8/2020 e terminou no dia 8/9/2020. Contudo, o recurso constitucional somente foi interposto no dia 21/4/2021, após escoado o prazo legal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à apontada violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). O recurso especial tampouco mereceria prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 344 do CPC e 6o do CDC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009